Tribunal: TJMT
Processo: 1028042-59.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028042-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0001-65 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), GABRIEL WRONSKI - CPF: 130.045.499-72 (AGRAVADO), ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1028042-59.2023.8.11.0000 – Guarantã do Norte.

Embargante:
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

Embargado:

Gabriel Wronski.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO
OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Por
obscuridade de embargos de declaração, entende-se
ausência de clareza

ou a possibilidade de

as partes compreenderem qual foi a decisão proferida, vicio inexistente in casu.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1028042-59.2023.8.11.0000 – Guarantã do Norte.

Embargante:
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

Embargado:

Gabriel Wronski.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Solo Vivo Indústria e Comercio de Fertilizantes Ltda.,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara,

que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, no qual objetivava o reconhecimento de fraude à execução.

Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão embargado padece de obscuridade e omissão, porque ao tempo da cessão do direito de meação/hereditário já havia realizado pedido de substituição de penhora do trator por dinheiro que foi autorizado, não logrando êxito por apenas encontrar valores ínfimos na conta bancaria do agravado, ora embargado.

Diz que a situação configura fraude à execução porque o embargado retirou todos os valores que possuía em conta bancaria para frustrar a execução.

Forte em tais argumentos, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, de modo a reconhecer a fraude à execução.

Contrarrazões no id n. 211479687

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1028042-59.2023.8.11.0000 – Guarantã do Norte.

Embargante:
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

Embargado:

Gabriel Wronski.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. O embargante alega que o v. acórdão padece de obscuridade, merecendo ser aclarado para consignar que ao tempo da cessão do direito de meação/hereditário já havia realizado pedido de substituição de penhora do trator - marca Massey Fergusor-, por dinheiro, sendo que a cessão do direito foi realizado apenas meses após a embargante requerer a substituição, e o esvaziamento da conta bancaria de modo a fraudar a execução.

Deveras, por
obscuridade de embargos de declaração, entende-se
ausência de clareza ou a possibilidade de as partes compreenderem qual foi a decisão proferida.

Perscrutando o voto condutor, não subsiste apontado vício, vez que como claramente assinalado no acórdão embargado, à época da venda do imóvel não havia restrição nas matriculas do bem, assim também não evidenciada má-fé dos adquirentes. Outrossim, a execução encontrava-se garantida pela penhora de bem móvel, cuja substituição por penhora de numerário apenas foi deferida, após a alienação dos imóveis. Nestes termos assentou o voto condutor,
in litteris
:

(...) no caso em pauta, verifica-se que não havia qualquer restrição nos imóveis de Matrículas n. 3378 e 1079 ao tempo da transmissão e, ainda, também não restou demonstrada a má-fé dos adquirentes capaz de levar a crer que estes sabiam da existência da presente execução.

Demais disso, a execução encontrava-se garantida por bem ofertado em penhora e aceito pela exequente, consistente no automóvel Trator, marca Massey Fergusor, modelo 275, 4x2, ano 1996 (id n. 40281050 – fls. 52 e 66), conforme Termo de Penhora de id n. 40281056, lavrado em 28.02.08, sendo que, apenas em 2017 foi requerido reforço da penhora e substituição por quantia em dinheiro, sendo deferida em maio/2017, com a realização de buscas pela ferramenta Bacenjud, sem êxito.

Logo, não há que se falar em fraude a execução, pois, a alienação do imóvel urbano de matricula n. 1079, se deu em 13.03.14, e a cessão do direito de meação/hereditário do imóvel rural matriculado sob o n. 3378, em 02.01.17, quando a execução encontrava-se garantida por penhora de bem móvel, e não havia qualquer pedido pelo exequente de complementação, reforço, ou substituição do bem gravado pelos imóveis citados. (...)” –
id n. 208362666.

Assim, não há qualquer obscuridade ou erro material no tocante, de modo que, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024